Tribunal: TJDFT
Processo: 0727675-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. NULIDADE AFASTADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Segundo o autor/recorrente, ocorreu vício de consentimento na formalização do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que a sua intenção era somente contratar empréstimo consignado. Sustenta que as informações prestadas pelo banco não foram claras e que foi induzido a erro. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. O autor/recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, porquanto não demonstrou qualquer vício de consentimento na contratação realizada. Com efeito, os contratos de “Adesão Cartão de Crédito Consignado”, “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado” (ID 56426128 e 56426129), foram regularmente assinados pelo autor e indicam, em síntese: valor do empréstimo, encargos financeiros, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada.
8. Por conseguinte, as informações foram satisfatoriamente claras e o recorrente concordou com os termos e condições pactuados no contrato, firmado em 2016, de forma que inexiste o vício de nulidade invocado. Nesse sentido: Acórdão 1748435, 07029321820238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1742839, 07032386320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1376662, 07250406420208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ademais, os contratos estão em consonância com a RESOLUÇÃO no 1, de 14/9/2009, do Banco Central, além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015, que altera as Leis n.o 10.820, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.
10. Outrossim, como bem consignado na sentença, as faturas inseridas (ID 56426132) demonstram que o autor/recorrente estava ciente da natureza do negócio celebrado, uma vez que realizadas diversas transações, no período de 2016 a 2022. Destarte, inexistindo nulidade a ser declarada, é descabida a restituição das parcelas pagas.
11. De igual forma, não configurada abusividade contratual ou defeito no serviço bancário prestado, a pretensão de indenização por danos morais carece de requisito legal. Ainda assim, importa ressaltar que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade do autor/recorrente, o que não ocorreu na hipótese.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.